Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Obrigação de fazer. Matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público. Transporte escolar gratuito. Honorários de sucumbência. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por autor e réu contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o ente público foi condenado a matricular o autor em creche pública ou, na impossibilidade, em instituição particular de ensino a suas expensas, até o surgimento de vaga em creche pública. A sentença também julgou improcedente o pedido sucessivo de transporte escolar gratuito, caso a matrícula ocorresse em creche distante da residência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) o ente público é obrigado a garantir matrícula em creche localizada nas proximidades da residência e por tempo integral; (ii) a fornecer transporte escolar, caso inexista vaga em creche próxima à residência; e (iii) se o caso se amolda à hipótese de fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
III. Razões de decidir
3. O direito à matrícula em creche pública ou particular às expensas do ente público constitui um direito subjetivo à educação, garantido pelo art. 208, IV, da Constituição Federal, pelo art. 54, IV, do ECA, e pelo art. 4o da LDB. O STF, no julgamento do Tema 548 (RE 1008166/SC), com repercussão geral, firmou a obrigatoriedade de efetivação integral deste direito pelo Poder Público.
4. O atendimento em creche por período integral está previsto no art. 31, III, da LDB, bem como regulamentado pelo Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil no Distrito Federal, que assegura o direito a jornada de 10 horas diárias para crianças de até 3 anos.
5. O direito à matrícula em creche próxima à residência está expressamente garantido pelo art. 53, V, do ECA e pelo art. 4o, X, da LDB, assegurando a oferta de vaga em instituição mais próxima ao domicílio do beneficiário.
6. O direito ao transporte escolar gratuito, previsto no art. 208, VII, da Constituição Federal, aplica-se como meio de efetivação do direito à educação. A ausência de matrícula efetivada em creche justifica a imposição do transporte gratuito, nos termos da Portaria 192/2019, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
7. É vedada a compensação de honorários e cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em favor de Defensorias Públicas, conforme entendimento firmado no Tema 1002 do STF. Se inestimável o proveito econômico e irrisório o valor da causa, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o-A.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O ente público está obrigado a garantir matrícula de criança em creche pública próxima à residência e por período integral. 2. É cabível o fornecimento de transporte escolar gratuito, caso a matrícula em creche seja realizada distante da residência do beneficiário, nos termos da regulamentação local. 3. A fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública é devida, ainda que vinculada ao ente público, devendo ser destinada ao seu fundo de aparelhamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV e VII; CPC, arts. 85, §§ 8o-A e 14; ECA, arts. 53, V, e 54, IV; LDB, arts. 4o, X, e 31, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2018; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023.